Tribunal: TJBA
Processo: 0761341-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0761341-51.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO DA GAMA SANTOS

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PRECONIZADAS PELO ART. 1.022 DO NCPC, NA DECISÃO RECORRIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8022908-96.2020.8.05.0001.1.EDCiv
.
, nos quais figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
sendo
Embargado
FERNANDO DA GAMA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.